Tribunal: CARF
Processo: 10380.003658/2003-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Raimundo Tosta Santos
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2009-05-07

Ementa:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - I RPF
Exercício: 1999, 2000, 2001
NULIDADE DO LANÇAMENTO. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. O MPF não se constitui ato essencial à validade do lançamento, de
sorte que a sua ausência ou falta da prorrogação do prazo nele fixado não retira a competência do auditor fiscal que é estabelecido em lei.
INOCORRÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n° 105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. LEI COMPLEMENTAR N° 105/2001.
RETROATIVIDADE.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliando os
poderes de investigação das autoridades administrativas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada.
Conta bancária pertencente a terceiros deve ser excluída da apuração.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EXCLUSÕES.
Para efeito de determinação do valor dos rendimentos omitidos, não será considerado o crédito de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o somatório desses créditos não comprovados não ultrapasse o valor de RS 80.000,00, dentro do ano-calendário.
Recurso de oficio negado.

Inteiro teor:
S3-C3TI
Fl. 853
......)\`
Si
' Lt-Curr1 MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
• ti te- to 1.e5,
TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO
Processo n°
10380.003658/2003-51
Recurso n°
157.685 De Oficio e Voluntário
Acórdão n°
3301-00.062 — 3' Câmara / P Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2009
Matéria
IRPF
Recorrentes MÁXIMO HENRIQUE FORTINHO DE MIRANDA SÁ JÚNIOR
P TURMA/DRJ-FORTALEZA/CE
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - I RPF
Exercício: 1999, 2000, 2001
NULIDADE DO LANÇAMENTO. MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL. O MPF não se constitui ato essencial à validade do lançamento, de
sorte que a sua ausência ou falta da prorrogação do prazo nele fixado não
retira a competência do auditor fiscal que é estabelecido em lei.
INOCORRÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. É lícito ao fisco,
mormente após a edição da Lei Complementar n° 105/2001, examinar
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. LEI COMPLEMENTAR N° 105/2001.
RETROATIVIDADE. Aplica-se ao lançamento a legislação que,
posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído
novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliando os
i
I
poderes de investigação das autoridades administrativas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. Para os fatos
geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei n"
9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com
base em depósitos bancários de origem não comprovada. Conta bancária
pertencente a terceiros deve ser excluída da apuração.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
EXCLUSÕES. Para efeito de determinação do valor dos rendimentos
omitidos, não será considerado o crédito de valor individual igual ou inferior
a R$ 12.000,00, desde que o somatório desses créditos não comprovados não
ultrapasse o valor de RS 80.000,00, dentro do ano-calendário.
Recurso de oficio negado.
,
ti
I

Processo n°10380.00365812003-51
S3-C3T1
Acórdão n.° 3301-00.062
Fl. 854
ACORDAM os Membros da Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara
da Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por
unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso de oficio. Quanto ao voluntário, por
maioria de votos, afastar a preliminar de irretroatividade, vencido o conselheiro Moisés
Giacomelli Nunes da Silva. Por unanimidade de votos, afastar as preliminares de nulidade. No
mérito, por unanimidade de votos, manter a exigência do ano calendário de 1999, apenas, sobre
a base de cálculo de 117.5. • 07, nos termos do voto do Relator.
)101,
I i
.4.4.f.'• 4 , QU • PESSOA MONTEIRO
Pr- .idente
41): dç
JOSÉ RAI'
*() OSTA SANTOS
Relator
FORMALIZADO EM:
Participaram, ainda, do presente julgamento os Conselheiros Núbia Matos
Mora, Sidney Ferro Barros (Suplente convocado), Alexandre Naoki Nishioka, Vanessa Pereira
Rodrigues Domene, Moisés Giacomelli Nunes da Silva, Rubens Maurício Carvalho (Suplente
convocado).
,
Relatório
Trata-se de Recurso Ex Oficio e Voluntário interposto pela 1* TURMA DA
DRJ FORTALEZA/CE e MÁXIMO HENRIQUE FORTINHO DE MIRANDA SÁ JUNIOR,
1
em face do Acórdão DRJ/FOR II n° 7.955, de 23/02/2006 (fls. 745/780).
I
i
i
A infração indicada no lançamento e os argumentos de defesa suscitados pela
contribuinte foram sumariados pela pelo Órgão julgador a quo, nos seguintes termos.
Contra o contribuinte, devidamente identificado nos autos, foi lavrado Auto
de Infração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), fls. 04/10, para cobrança do imposto no
valor de R$ 943.442,64, acrescido de Multa de Oficio no percentual de 75% e de Juros de
Mora. O crédito tributário totalizou, em 30/04/2003, o valor de R$ 2.148.219,22.
1 2.De acordo com a descrição dos fatos, o enquadramento legal, fls. 05/06, e o
Termo de Verificação Fiscal, fls. 11/24, o crédito tributário é relativo às Declarações de Ajuste
Anual dos exercícios financeiros de 1999, 2000 e 2001, anos-calendário 1998, 1999 e 2000,
respectivamente, e decorreu de infração de omissão de rendimentos, caracterizada por
depósitos bancários, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não logrou
comprovar, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nas operações.
1
I
1
1N
2
1

Processo n° 10380.003658/2003-51
83-0T1
Acórdão n.°3301-00.062
Fl. 855
3.De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, fls. 11/24, a infração de
1
omissão de rendimentos foi caracterizada pelos seguintes fatos:
3.1. movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados,
fato apurado através das informações prestadas à Secretaria da Receita Federal pelas
instituições financeiras, por força do disposto no artigo 11, § 2°, da Lei n" 9.311, de 24 de
outubro de 1996 e pela análise das Declarações de Ajuste Anual, apresentadas para os
exercícios financeiros de 1999, 2000 e 2001, anos-calendário 1998, 1999 e 2000;
3.2. o contribuinte foi intimado, em 31/07/2002, pessoalmente, através do
Termo de Inicio de Fiscalização, fls. 25/26, a apresentar os extratos das contas correntes
mantidas nas instituições financeiras que forneceram informações sobre a movimentação
financeira à Secretaria da Receita Federal, conforme demonstrativo abaixo:
ANO-CALENDÁRIO DE 1998
CNPJ
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
Caixa Econômica Federal
00.360.305/0001-04
1.348.275,00
Unibanco
33.700.394/0001-40
1 I 7,34
ANO-CALENDÁRIO DE 1999
CNPJ
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
Caixa Económica Federal
00.360305/0001-04
840.402,36
ANO-CALENDÁRIO 2000
CNPJ
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
Caixa Econômica Federal
00360.305/0001-04
1.162.921,70
BEC - Banco do Estado do Ceará 07.196.934/0001-90
57.759,99
3.3. não tendo havido resposta à intimação, a fiscalização lavrou Termo de
Reintimação Fiscal, fls. 27/28, do qual o contribuinte tomou ciência por via postal, em
23/09/2002, conforme Aviso de Recebimento — AR, documento anexado às fls. 29;
3.4. não tendo o contribuinte apresentado os extratos bancários das contas
correntes, a Delegacia da Receita Federal em Fortaleza requisitou os extratos bancários aos
bancos, através de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), nos
termos do artigo 6° da Lei Complementar n° 105, de 10 de janeiro de 2001, regulamentado pelo
Decreto n°3.724, de 10 de janeiro de 2001, documentos anexados às fls. 36 e 45;
33. em resposta às Requisições de Informações sobre Movimentação
1
Financeira(RMF), os bancos enviaram cópias dos extratos bancários das contas correntes em
1
nome do contribuinte, documentos anexados às fls. 37/405. As informações também foram
fornecidas através de meio magnético;
3.6. com base nos extratos bancários das contas correntes, a fiscalização
elaborou demonstrativo dos depósitos bancários, relativamente a cada conta corrente,
documento anexado às fls. 411/422, e Termo de Intimação Fiscal, documentos anexados às fls.
408/409, intimando o contribuinte a comprovar, com documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos, utilizados para os depósitos. O Termo de Intimação foi enviado por via postal. O
contribuinte tomou ciência em 01/03/2003, através de AR, documento anexado às fls. 423;

Processo no 10380.003658/2003-51
53-C3 TI
Acórdão n.° 3301-00.062
Fl. 856
3.7. de acordo com o Termo de Intimação e os demonstrativos dos depósitos
bancários, as contas correntes bancárias objeto da intimação foram as mantidas no Banco do
Estado do Ceará S/A, BEC, Agência n° 0047, e na Caixa Econômica Federal (CEF), agência n°
0619, conforme demonstrativo abaixo:
Banco do Estado do Ceará S/A - Agência 0047
Conta Corrente n°712.323-5
Caixa Econômica Federal - Agência 0619
Conta Corrente n°412.884-6
Conta Corrente n°413.936-8
Conta Corrente n°495.599-1
Conta Corrente n° 498.763-0
Conta Corrente n°412.883-8
3.8. em 07/04/2003, o contribuinte foi reintimado, conforme Termo de
Intimação, lavrado em 31/03/2003, documento anexado às fls. 424/425, e AR, documento
anexado às fls. 439;
4.Não tendo sido apresentada documentação que comprovasse a origem dos
recursos utilizados para os depósitos bancários, relativamente aos extratos das contas correntes
discriminadas nos Termos de Intimação, a fiscalização considerou os créditos como
rendimentos omitidos, conforme demonstrativos anexados às Ils.14/24, lavrando o presente
Auto de Infração para cobrança do IRPF.
5.A infração foi fundamentada no artigo 42 da Lei n° 9.430/96, no artigo 4°
da Lei n°9.481/97, no artigo 21 da Lei n°9.532/97, artigo 1° da Lei n°9.887/99 e artigo 58 da
Lei n° 10.637/2002.
6.0 Auto de Infração foi instruído com os seguintes documentos: Mandados
de Procedimento Fiscal, Termo de Inicio de Fiscalização, Termos de Intimação, Demonstrativo
da Base de Cálculo do Imposto de Renda, cópias dos extratos bancários das contas correntes,
cópias das Declarações de Ajuste Anual.
7.Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência, em 06/05/2003,
conforme Aviso de Recebimento (AR), fls. 461, o contribuinte apresentou, em 05/06/2003,
impugnação, documentos anexados às Ils. 466/498.
8.0 contribuinte argumentou como preliminar que:
8.1. a autuação em tela originouse da análise dos extratos de movimentação
de contacorrente e aplicações financeiras (inclusive cadernetas de poupança), referentes ao
período de 01/01/1998 a 31/12/2000, obtida mediante Relatório de Movimentação Financeira
Base CPMF, sem que houvesse permissão legal para tal utilização, notadamente para aqueles
exercícios, época em que tais informações eram hábeis tãosomente para verificação do valor da
CPMF retido e recolhido, sendo vedada, por expressa disposição legal, §3° do artigo 11 da Lei
n° 9.311/96, sua utilização para outros fins, conforme faz prova o texto do citado dispositivo
legal;
4

Processo n°10380.00365812003-51
83-C3T1
Acórdão n.• 3301-00.062
Fl. 857
8.2. entretanto, com base na Lei n° 10.174, de 09 de janeiro de 2001, que
promoveu alterações na Lei n° 9.311/96, a Autoridade Autuante, de posse das informações
prestadas por instituições bancárias, relativas à CPMF do ano de 1998, 1999 e 2000, deu início
ao procedimento de fiscalização, utilizandose da nova redação dada ao §3° do artigo 11;
8.3. com efeito, indiscutível que, à época da prestação das informações pelas
instituições financeiras relacionadas no Relatório de Movimentação Financeira Base CPMF,
não poderiam tais informações serem utilizadas para a constituição do crédito tributário como
feito pela Autoridade Autuante, porquanto em flagrante descompasso com o então vigente §3°
do art. 11, da Lei n°9.311/96;
8.4. ao desconsiderar os preceitos do §3° do art. 11, da Lei n° 9.311/96,
afrontou a Autoridade Administrativa o § 2° do artigo 144 do Código Tributário Nacional;
8.5. o artigo acima mencionado regula a aplicação da lei no tempo pelo
lançamento, resolvendo os conflitos intertemporais que podem surgir na matéria. O caput do
artigo põe regra de direito material, que regula o ato administrativo do lançamento em seu
conteúdo substancial, ao passo que os parágrafos do referido artigo põem regras aplicáveis ao
procedimento, processo ou aspecto formal do lançamento. Esse também é o entendimento
doutrinário e jurisprudencial;
8.6. predominase o entendimento de que o parágrafo 2° faz ressalva ao
parágrafo 1" do referido artigo, somente abrangendo impostos lançados por períodos certos de
tempo, desde que a lei fixe a data em que se considere ocorrido o fato jurídico. Referido
parágrafo impede, expressamente, a aplicação retroativa de regras para fiscalização de tributos
lançados por certo período de tempo, justamente como no caso do imposto de renda;
8.7. assim, em relação aos impostos de período (especialmente aqueles
incidentes sobre renda e património), prevalece a regra do caput do art. 144 mesmo com
referência aos aspectos formais ou procedimentais, não lhes aplicando de imediato a legislação
nova;
8.8. defluise da análise do artigo 11 da Lei n° 10.174/2001 e do artigo 144 do
CTN, que inexiste incompatibilidade entre eles, o que ocorreu, na verdade, foi interpretação
arbitrária e equivocada de Autoridade Administrativa que a seu talante aplicou retroativamente
norma ordinária em flagrante ofensa a norma com status de lei complementar, para lançar
tributo flagrantemente indevido;
8.9. isto porque a fiscalização efetuada pela Autoridade Administrativa
referese, consoante previsto no Auto de Infração, a fatos geradores anteriores a edição da Lei n°
10.174/01, relativos aos anoscalendário de 1998, 1999 e 2000, o que denota a sua flagrante
ilegalidade;
8.10. para dirimir eventual dúvida acerca do enquadramento do imposto em
comento na hipótese do parágrafo segundo acima referido, transcreveu entendimento de
Aliormar Baleeiro, de Américo Masset Lacombe e do Professor Roque Antonio Carraza;
8.11. a regra inserta na Lei n° 10.174/01 tem natureza procedimental,
enquanto as normas que protegem o sigilo têm caráter material, o que, por si só, afastaria o
procedimento adotado pela Autoridade Autuante;
s

Processo n° 10380.003658/2003-51
83-C3T1
Acórdão n.°3301-00.062
Fl. 858
8.12. a ilegalidade do procedimento adotado pela Autoridade Administrativa
tomase ainda mais patente quando se verifica o teor do art. 6 0, da Portaria MF n° 134, de 11 de
junho de 1999 e do artigo 3" da Portaria MF n° 106 de 15 de maio de 1997 (transcreveu as
portarias );
8.13. observase, ainda, que, o comando da Lei n° 10.174/01 confrontou com
o artigo 38 da Lei n° 4.595/64, lei esta recepcionada pela Carta Magna Federal com força de
Lei Complementar, e cujo artigo foi posteriormente revogado pela Lei Complementar 105, de
10 de janeiro de 2001, pois possibilitava a quebra do sigilo bancário sem que houvesse sido
instaurado qualquer processo judicial;
8.14. somente após 11 de janeiro de 2001, data da publicação da Lei
Complementar 105, é que se passou a permitir a quebra de sigilo bancário por parte das
autoridades fiscais, sem a necessidade de ordem judicial;
8.15. assim, conforme já comentamos, não caberia a autoridade
administrativa solicitar a quebra de sigilo bancário relativo aos anoscalendário de 1998, 1999 e
2000. Pois, em assim procedendo, descumpriu principio respaldado constitucionalmente,
relativo à irretroatividade da lei, previstos de forma ampla, como direito fundamental do
cidadão (art. 50, XXXVI, CF) e, de forma especifica, como direito fundamental do contribuinte
(art. 150,111, "a", CF);
8.16. nesse mesmo sentido, a fiscal autuante não observou as regras
estabelecidas pelo artigo 144, CTN, uma vez que solicitou a quebra de sigilo bancário do
contribuinte, sem autorização judicial, relativo a períodos anteriores a publicação da Lei
Complementar 105/2001;
8.17. outrossim, ressaltou que a Lei n° 10.174/01 não é autoaplicável,
depende de regulamentação, o que, igualmente, impediria o prosseguimento da fiscalização que
ensejou a lavratura do presente auto;
8.18. além de inaplicáveis a fatos geradores ocorridos anteriormente à sua
edição, vale frisar que os procedimentos utilizados pela Autoridade Autuante são de duvidosa
constitucionalidade, o que, aliás, foi suscitado pelo então Presidente da República na
Mensagem de Veto n° 11/01 oriunda de tentativa de alterar a redação da Lei n° 9.311/96.
(transcreveu a mensagem de veto);
8.19. mostrase, ainda, de extrema relevância considerar que a Lei n°
10.174/01 não confere os poderes utilizados pela Autoridade Autuante, porquanto apenas
institui a faculdade de utilizar informações referentes à CPMF, não prescindindo de
regulamentação, como exposto no Veto Presidencial;
8.20. a necessidade de regulamentação é evidenciada também ante a
necessidade de critérios para escolha dos contribuintes que terão seus dados da CPMF
disponibilizados, bem como das Autoridades Administrativas que, dentro dos critérios a serem
estabelecidos em lei, terão poderes para determinar o cruzamento de dados;
8,21. inexorável, portanto, a decretação da nulidade do Procedimento de
Fiscalização em comento e, conseqüentemente, do Auto de Infração ora impugnado;
16

Processo n° 10380.003658/2003-51
S3-C3T1
Acórdão n.° 3301-00.062
Fl. 859
8.22. não bastasse o acima exposto, vale destacar que os tribunais pátrios,
ratificando o entendimento da doutrina acima citada, vem, reiteradamente afastando a
aplicação retroativa da Lei Complementar n° 105/2001 .(transcreveu vasta jurisprudência dos
tribunais federais);
8.23. tendo em vista a impossibilidade de retroação da Lei n° 10.174/01,
estava a Autoridade Autuante impedida de utilizarse de dados da CPMF para iniciar
procedimento fiscalizatório, sob pena de configurar o abuso de poder;
8.24. a existência de norma expressa vedando a utilização dos dados da
CPMF impede a instauração do Mandado de Procedimento Fiscal, o que não foi seguido pela
Autoridade Administrativa em flagrante abuso de poder;
8.25. a atividade administrativa está adstrita ao cumprimento de princípios e
regras constitucionais e legais, daí ser considerada tal atividade como vinculada, e a
necessidade de avaliar se o Auto de Infração está em conformidade com tais preceitos;
8.26. os princípios da moralidade, razoabilidade e proporcionalidade
destacamse como norte da atividade administrativa e tem previsão taxativa na Lei Ordinária n°
9.784/99 (art. 2° que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal). Transcreveu o artigo 2° da Lei n° 9.784/99;
8.27. de acordo com o princípio da razoabilidade, deve haver uma correlação
lógica entre a finalidade da norma e a conduta administrativa, devendo a Autoridade Fiscal
utilizarse do bom senso sempre que estiver agindo com discricionariedade;
8.28. no presente caso, a Autoridade, apesar de ciente da impossibilidade de
quebra do sigilo bancário para exigir o tributo em comento, seja pela impossibilidade de
retroatividade da Lei Complementar 105/2001, seja por não aferir elementos necessários a
averiguação do fato gerador do imposto de renda, insistiu de forma não razoável em promover
lançamento em flagrante descompasso com os dispositivos legais e constitucionais suscitados
na presente Impugnação, mas também afrontando princípios que regem a Administração como
o da moralidade administrativa;
8.29. da mesma forma, afrontou a dita Autoridade os princípios da
moralidade e da proporcionalidade, ao exigir tributo acrescido de penalidade com base em
presunções, sem que houvesse elementos objetivos suficientes para a caracterização de
depósitos bancários como acréscimo patrimonial;
8.30. assim, considerandose que para que um auto de infração seja válido,
mister a observância dos preceitos acima, a desobediência ou afronta permite o cancelamento
da exigência tributária, justamente como ocorre no caso em apreço.
9.Quanto ao mérito, o contribuinte argumentou que:
9.1. apesar de flagrantemente nulo o procedimento fiscal que ensejou a
lavratura do Auto de Infração ora objurgado, bem como o próprio Auto lavrado, por cautela, se
porventura não forem acatadas as preliminares acima suscitadas, indispensável demonstrar a
insubsistência do lançamento também no que e refere ao seu mérito;
7

Processo n° 10380.003658/2003-51
S3-C3T1
Acórdão n." 3301-00.062
Fl. 860
9.2. o auto de infração ora guerreado teve como base cópias dos extratos de
movimentação de contacorrente e aplicações financeiras (inclusive cadernetas de poupança),
referentes ao período de 01/01/1998 a 31/12/2000, de titularidade do contribuinte, solicitados
mediante Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira — RMF;
9.3 de posse desses extratos, a fiscal autuante considerou como rendimentos
omitidos, os depósitos/créditos bancários efetuados nas contas bancárias do contribuinte,
efetuados nos anoscalendário de 1998, 1999 e 2000, sem considerar, contudo, a natureza de
cada depósito;
9.4. é certo que a movimentação bancária não pode servir de base para
apuração de rendimentos, uma vez que nas contas bancárias existem lançamentos de toda
ordem, tais como empréstimos, transferências, juros, despesas, depósitos, saques, reembolsos,
estornos, entre outros mais diversos tipos de lançamento;
9.5. assim, não pode o fiscal, por mera presunção, caracterizar os depósitos
realizados em conta corrente como fato gerador do imposto de renda IRPF, visto que não
podem, os depósitos bancários, ser considerados rendimentos auferidos;
9.6. nos termos do artigo 43 do CTN, o imposto de renda tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e ou proventos de
qualquer natureza. Entendase por "renda", os acréscimos patrimoniais resultantes do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos. E por "proventos de qualquer natureza", os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no conceito de renda;
9.7 assim, para que seja considerado como fato gerador do imposto de renda,
a "renda" e/ou "proventos" devem representar, necessariamente um acréscimo patrimonial.
Logo, somente haverá incidência de imposto de renda, caso seja verificado incremento no valor
líquido do patrimônio do contribuinte. Sem acréscimo patrimonial não há, segundo o CTN,
nem renda, nem proventos;
9.8. um simples crédito realizado em conta corrente não poderá ser
caracterizado como acréscimo patrimonial, e, portanto, auferimento de renda. Conforme já
mencionamos, um depósito bancário poderá ter diversas outras naturezas, que não seja
unicamente relativo a aquisição de renda;
9.9. ao estabelecer que o depósito bancário enquadrase no conceito de renda,
o fiscal autuante está admitindo a tributação de valores por mera presunção. Presunção essa
que leva a crer que o contribuinte auferiu renda ao receber referidos depósitos bancários;
9.10. admitir que o fisco tribute depósitos bancários, seria permitir a
tributação de renda por mera ficção legal, pois significaria conceder a tributação de renda além
do que o código tributário determinou em seu texto;
9.11. a renda há de ser sempre real. Para que haja a tributação, deverá ser
incontroverso que exista um acréscimo patrimonial. Permitir a tributação de depósitos
bancários, é admitir a tributação de renda por mera presunção (transcreveu comentário de Hugo
de Brito Machado, decisões judiciais e jurisprudência do Conselho de Contribuintes);
1)\
8

Processo n° 10380.003658/2003-51
S3-C3T1
Acórdão n.° 3301-00.062
Fl. 861
9.12. destarte, resta patente a improcedência o auto de infração em comento,
haja vista que equiparou depósitos bancários à renda, o que nem de longe pode admitirse,
motivo pelo qual não pode prosperar a presente autuação;
9.13. cabe ressaltar, que a ilustre fiscal autuante ao lavrar o auto de infração
ora impugnado, não observou que a conta corrente da Caixa Econômica Federal de número
412.8838, agência 0619, não pertencia unicamente ao impugnante, mas de conta conjunta com
o Sr. Joaquim Lourenço da Silva;
9.14. sobre a existência de contas bancárias mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos dos titulares tenham sido apresentadas em separado, há de se
observar o disposto no parágrafo 6" do artigo 42 da Lei n° 9.430/96, o que não foi observado no
presente lançamento;
9.15. outrossim, o auto de infração ora impugnado não contemplou que a
conta n°498.7630 Agência 06619 da Caixa Econômica Federal - não pertence ao impugnante,
mas sim ao Edificio Bougainville, cuja administração da conta foi concedida ao impugnante;
9.16. isto posto, concluise que por faltar com a verdade e a correta descrição
dos fatos também quanto a este aspecto, o auto de infração deverá ser considerado
improcedente;
9.17. como se não bastasse, a autuação, totalmente indevida, foi imposta à
Impugnante multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o suposto débito, com caráter,
evidentemente, confiscatório, porquanto alcança parcela do patrimônio do Impugnante. Citou o
inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal;
9.18. ora, a multa aplicada atinge montante vultoso, fato que caracteriza o
verdadeiro confisco, o que é repelido pelo ordenamento jurídico pátrio através dos princípios
constitucionais postos na Carta Magna Federal. Citou comentário de Sacha Calmon Navarro
Coelho;
9.19. diante do exposto, resta patente o caráter confiscatório da multa
aplicada, correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor do suposto tributo,
além de ser absurda e desproporcional.
10.Finalizando a impugnação, o contribuinte requereu a improcedência total
do Auto de Infração. À impugnação, o contribuinte anexou, apenas, as cópias do Auto de
Infração e do Termo de Verificação Fiscal.
li .No julgamento da impugnação, acordaram os membros da Primeira Turma
de Julgamento em converter o julgamento em diligência conforme Resolução DRJ/FOR n° 219,
de 30 de Agosto de 2004, fls. 538/542, nos seguintes termos:
"É de se concluir então pela necessidade de diligência no
sentido de se perquirir da tintim-idade da conta corrente n°
412.883-8 da Agência n°0619 da CEF, extratos anexados às fls.
48/141, e da titularidade da conta corrente n° 498.763-0 da
Agência n"0619 da CEF, extratos anexados às .17s. 129/264.•
9

Processo n• 10380.003658/2003-51
S3-C3T1
Acórdão n.° 3301-00.062 •
Fl. 862
12.Em observância à Resolução, foram procedidas diligências no sentido de
identificar os titulares das contas correntes. Conforme o Termo de Encerramento de Diligência
em Processo Administrativo Fiscal, fis. 547/550, as conclusões foram:
Quanto à conta corrente n° 412.883-8 da Agência n° 0619 da Caixa
Econômica Federal.
"Diante do exposto, ficou evidenciado que a conta corrente n"
412.883-8, da CEF, era de fato movimentada pela empresa
UNI TEC UNIDADE TÉCNICA EM CONSTRUÇÕES LTDA,
haja visto que:
- esta conta, nos anos de 1998, 1999 e 2000, foi movimentada em
conjunto pelos Srs. Máximo Henrique Fortinho de Miranda Sá
Junior e Joaquim Lourenço da Silva, conforme cópias de
cheques e da ficha cadastral (ll. 688) encaminhadas pela CEF;
- estes contribuintes, neste período, eram sócios majoritários da
UNI TEC UNIDADE TÉCNICA EM CONSTRUÇÕES LTDA,
conforme consulta ao Sistema CNPJ (fls. 531 a 533);
- o Sr. Máximo Henrique não prestou qualquer informação
acerca da origem dos créditos efetuados em suas contas
correntes no decorrer da sua ação fiscal, tampouco na
impugnação apresentada;
- o Sr. Joaquim Lourenço informou, na resposta datada de
16111/2004, que: "os valores constantes na conta corrente
serviram unicamente para custeio de obras de construção civil
de responsabilidade da empresa UNITEC.", ratificando em
diversas outras ocasiões esta informação;
- a análise das cópias dos cheques encaminhados pela CEF, bem
como as diligencias efetuadas, ratificam que os débitos desta
conta eram destinados a pagamentos de matéria-prima, serviços
e mão de obra da UNITEC."
Quanto à Conta Corrente n°498.763-O, agência n°0619, da Caixa Econômica
Federal:
"O Sr. Máximo Henrique alegou na impugnação (17. 496) que
esta conta corrente pertencia ao Edificio Bougainville.
Diante desta informação e em observância à Resolução
DRJ/FOR IV" 219/2004 (fls. 538 a 542), em 18/04/2005, foi
lavrado o Termo de Diligência Fiscal I (lis. 737 e 738), no nome
do Edifício Bougainville, CNPJ 06.009.69310001-60, no qual foi
solicitado, dentre outros elementos, o nome da Construtora
responsável por sua construção, bem como o período em que
ocorreu a construção. Em resposta (lis. 741), datada de
27/04/2005, seu responsável informou que referido Edificio foi
construído pela Construtora UNI TEC Unidade Técnica de
Instalações, entre os anos de 2000 e 2002, com recursos da
Caixa Econômica Federal, através de um sistema de parceria.
-\*
to

Processo n° I 0380.003658/2003-5
S3-C3T1
Acórdão n.° 3301-00.062
Fl. 863
Acrescentou não saber o número da conta bancária onde os
recursos eram depositados.
Tendo em vista que o Sr. Máximo Henrique informou que
referida conta pertencia ao Edifício Bougainville, que até o ano
de 2002 este Edifício ainda estava em construção e que a
Construtora responsável por esta obra foi a UNITEC, pode-se
concluir que esta conta, a exemplo da conta n" 412.883-8
mantida na CEF, também servia para a movimentação de
recursos pertencentes a Etnpresa UNITEC, o que justifica a
informação "EDIFÍCIO BOUGAINVILLE UNITEC" aposta nos
extratos desta conta corrente, nos meses de janeiro/1999 a
janeiro/2000 (fls. 241 a 253).
Cabe ressaltar que em pesquisa ao Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (lis. 742 e 743) pode ser observado que o EDIFÍCIO
BOUGAINVILLE foi constituído em 12/12/2002 (12/2003), tendo
sido registrado como "Condomínio de prédios residenciais ou
não", o que ratifica a informação prestada pelo seu responsável,
relativa ao ano em que a construção foi concluída."
Ao apreciar o litígio, o Órgão julgador de primeiro, por unanimidade de
votos, considerou procedente em parte o lançamento, mantendo o valor de R$ 52.194,68,
referente ao IRPF relativo aos exercícios financeiros de 1999, 2000 e 2001, anos-calendário
1998, 1999 e 2000, resumindo o seu entendimento na seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física — IRPF
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000Ementa: OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de I° de janeiro de
1997, o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza a presunção
legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários de origem não comprovada.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ónus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe
a ele a prova da origem dos recursos utilizados para acobertar
seus depósitos bancários.
DEPÓSITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Tem-se como comprovada a origem de recursos relativos a
depósito bancário se a documentação acostada aos autos
demonstrar que os cheques emitidos contra a conta corrente
serviram para pagamento de obrigações em nome de empresa da
qual o titular da conta corrente (contribuinte autuado) é sócio.
CONTA CORRENTE EM NOME DE CONDOMÍNIO DE
EDIFÍCIO MAS DE RESPONSABILIDADE DO
CONTRIBUINTE.
Afasta-se do rol das contas correntes bancárias sem
comprovação da origem dos recursos a conta corrente bancária
I

Processo rr 10380.003658/2003-31
S3-C3T I
Acórdão n.° 3301-00.062
Fl. 864
comprovadamente em nome do condomínio de edificio mas
operada pelo contribuinte, quando a documentação acostada aos
autos demonstra que o titular era apenas responsável pela
movimentação financeira de recursos pertencentes ao
condomínio.
MULTA DE OFICIO. ARGUIÇÃO DE EFEITO DE CONFISCO.
A vedação constitucional ao confisco aplica-se tão-somente à
instituição do tributo, em nada limitando a instituição das
sanções de caráter eminentemente repressivo.
Assunto: Processo Administrativo FiscalA no-calendário: 1998,
1999, 2000Ementa: NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Improcedente a argüição de nulidade do lançamento apontada
pela defesa, tendo em vista que a exigência foi formalizada com
observância das normas processuais e materiais aplicáveis ao
fato em exame.
APRECIAÇÃO DE 1NCONSTITUCIONALIDADE.
As autoridades administrativas não podem negar aplicação às
leis regularmente emanadas do Poder Legislativo. O exame da
constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente
reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As sentenças judiciais só produzem efeitos para as partes
envolvidas no processo.
JURISPRUDÊNCIA DOS CONSELHOS DE CONTRIBUINTES.
EFEITOS.
Por não terem eficácia normativa, nos termos do inciso II do
artigo 100 do Código Tributário Nacional, as decisões
proferidas pelo órgão julgador de segunda instância não têm o
condão de vincular o julgamento de primeira instância.
Assunto: Normas Gerais de Direito TributárioAno-calendário:
1998, 1999, 2000Ementa: LANÇAMENTO.
IRRETROATIVIDADE. LEI n° 10.174/2001 e LEI
COMPLEMENTAR n°105/2001.
Tratando-se de legislação que instituiu novo critério de
apuração do crédito tributário e ampliou os poderes de
investigação da fiscalização, a Lei Complementar e 105/2001 e
a Lei n" 10.174/2001 aplicam-se a lançamento em relação a
fatos geradores ocorridos anteriormente à publicação.
INOCORRÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar
n" 105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte,
constantes de documentos, livros e registros de instituições
financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os
"kl
12

Processo n0 10380.003658/2003-$1
53-C3TI
Acórdão n°3301-00.062
Fl. 865
referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais
exames forem considerados indispensáveis, independentemente
de autorização judiciaL
A obtenção de informações junto às instituições financeiras, por
parte da administração tribuãria, a par de amparada
legalmente, não implica quebra de sigilo bancário, mas simples
transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo
fiscal a que se obrigam os agentes fiscais por dever de oficio.
Lançamento Procedente em Pane
Em sua peça recursal (fis. 786/811), o recorrente inicialmente pugna pela
manutenção da parte do julgamento que lhe foi favorável, negando provimento ao recurso de
oficio.
Em seu recurso voluntário, argúi preliminarmente a nulidade do feito, pois o
único mandado de procedimento fiscal que se encontra nos autos, só possuía validade até
26/11/2002 e devido à quebra do sigilo bancário sem autorização judicial, violando garantias
constitucionais como o direito à intimidade, vida privada e sigilo de dados, bem assim pela
aplicação retroativa da Lei Complementar n° 105, de 2001.
No mérito, argumenta ser ilegítimo o lançamento do imposto de renda com
base em depósito bancário, sendo nula a autuação por presunção em exame, sem a
demonstração do nexo causal entre os depósitos e o fato que represente omissão de
rendimentos. Colaciona jurisprudência administrativa sobre a matéria.
Por fim, requer que sejam deduzidos da suposta omissão os valores
informados em suas Declarações de Rendimentos. Transcreve jurisprudência administrativa a
respeito.
É o relatório.
13

-
Processo n° 10380.003658/2003-51
S3-C3T1
Acórdão n.° 3301-00.062
Fl. 866
Voto
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele
se conhece.
Inicialmente, nego provimento ao recurso de oficio. Corretamente foram
excluídos do lançamento em exame os créditos efetuados na conta corrente n° 412.883-8 da
Agência n° 0619 da Caixa Econômica Federal, utilizada para movimentação de recursos da
empresa UNITEC — Unidade Técnica em Construções Ltda, e da conta corrente n" 498.763-0
da Agência n" 06619, também da Caixa Econômica Federal, pertence ao Condomínio Edificio
Bougainville.
De acordo com o relatório de diligência às fls. 547/550, a conta corrente n"
412.883-8 da Agência n°0619 da Caixa Econômica Federal era movimentada pelo autuado em
conjunto com o senhor Joaquim Lourenço da Silva, CPF n° 024.834.593-15. Ambos eram
sócios da empresa UN1TEC e declararam que referida conta servia para movimentação dos
recursos relacionados à atividade da empresa. Em busca da verdade material, a fiscalização
selecionou, por amostragem, dentre os cheques sacados contra a conta corrente, os cheques de
maior valor e solicitou-se cópia dos mesmos à Caixa Econômica Federal. De posse das cópias,
identificaram-se os beneficiários, e esses foram intimados a justificar o recebimento dos
valores. Em resposta, esclareceu-se que o cheque serviu para pagamento de serviços vendidos
ou de mercadorias vendidas à empresa UNITEC. Confira-se a informação fiscal quanto à conta
corrente n°412.883-8:
Diante do exposto, ficou evidenciado que a conta corrente n"
412.883-8, da CEF, era de fato movimentada pela empresa
UNI TEC UNIDADE TÉCNICA EM CONSTRUÇÕES LTDA.
haja visto que:
- esta conta, nos anos de 1998, 1999 e 2000, foi movimentada em
conjunto pelos Srs. Máximo Henrique Fortinho de Miranda Sá
Junior e Joaquim Lourenço da Silva, conforme cópias de
cheques e da ficha cadastral (fl. 688) encaminhadas pela CEF;
- estes contribuintes, neste período, eram sócios majoritários da
UNITEC UNIDADE TÉCNICA EM CONSTRUÇÕES LTDA,
conforme consulta ao Sistema CNPJ
531 a 533);
- o Sr. Máximo Henrique não prestou qualquer informação
acerca da origem dos créditos efetuados em suas contas
correntes no decorrer da sua ação fiscal, tampouco na
impugnação apresentada;
- o Sr. Joaquim Lourenço informou, na resposta datada de
16/11/2004, que: "os valores constantes na conta corrente
serviram unicamente para custeio de obras de construção civil
de responsabilidade da empresa UNITEC.", ratificando em
diversas outras ocasiões esta informação;
14

Processo n° 10380.00365812003-5l
S3-C3TI
Acórdão n.° 3301-00.062
Fl. 867
- a análise das cópias dos cheques encaminhados pela CEF, bem
como as diligências efetuadas, ratificam que os débitos desta
conta eram destinados a pagamentos de matéria-prima, serviços
e mão de obra da UNITEC."
Da mesma forma, constatou-se que a conta corrente n° 498.763-0, agência n°
0619, da Caixa Econômica Federal, pertencia ao Condomínio Edificio Bougainville —
UNITEC. Tal informação consta inclusive dos extratos às 241/264. A fiscalização se
pronunciou nos seguintes termos:
O Sr. Máximo Henrique alegou na impugnação 496) que esta
conta corrente pertencia ao Edificio Bougainville.
Diante desta informação e em observância à Resolução
DRJ/FOR N" 219/2004 (fis. 538 a 542), em 18/04/2005, foi
lavrado o Termo de Diligência Fiscal I (fls. 737 e 738), no nome
do Edifício Bougainville, CNPJ 06.009.69310001-60, no qual foi
solicitado, dentre outros elementos, o nome da Construtora
responsável por sua construção, bem como o período em que
ocorreu a construção. Em resposta (fls. 741), datada de
27/04/2005, seu responsável informou que referido Edifício foi
construído pela Construtora UNITEC Unidade Técnica de
Instalações, entre os anos de 2000 e 2002, com recursos da
Caixa Econômica Federal, através de um sistema de parceria.
Acrescentou não saber o número da conta bancária onde os
recursos eram depositados.
Tendo em vista que o Sr. Máximo Henrique informou que
referida conta pertencia ao Edifício Bougainville, que até o ano
de 2002 este Edifício ainda estava em construção e que a
Construtora responsável por esta obra foi a UNITEC, pode-se
concluir que esta conta, a exemplo da conta n" 412.883-8
mantida na CEF, também servia para a movimentação de
recursos pertencentes a Empresa UNITEC, o que justifica a
informação "EDIFICIO BOUGAINVILLE UNITEC" aposta nos
extratos desta conta corrente, nos meses de janeiro/I999 a
janeiro/2000 (fls. 241 a 253).
Cabe ressaltar que em pesquisa ao Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (fls. 742 e 743) pode ser observado que o EDIFÍCIO
BOUGAINVILLE foi constituído em 12/12/2002 (12/2003), tendo
sido registrado como "Condomínio de prédios residenciais ou
1
não", o que ratifica a informação prestada pelo seu responsável,
relativa ao ano em que a construção foi concluída.
No que tange ao Recurso Voluntário, inicialmente o contribuinte argúi a
preliminar de nulidade do lançamento, por falta de MPF complementar, o que implica em
incompetência do agente para o feito. Rejeito-a.
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar
a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível. O parágrafo único do artigo 142 do CTN ainda acrescenta: "A
air
15

Processo n° I 0380.003658/2003-SI
S3-C3T1
Acórdão n.• 3301-00.062
A. 868
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade ftmcional".
Considerando que o funcionário encontrava-se no exercício de suas funções
de acordo com a lei, que lhe outorgou competência para as atividades de fiscalização e
lançamento, sob pena de responsabilidade funcional (Decreto-lei n° 2225/85 e artigo 142 do
CTN), e que Portaria da SRF não tem o condão de alterar a competência do fiscal, por sua
posição hierarquia de norma complementar e em face da reserva legal sobre a matéria, rejeito a
preliminar suscitada.
Eventuais falhas, portanto, decorrentes da prorrogação do MPF poderá
caracterizar uma irregularidade administrativa, a ensejar apuração de falha funcional do
autuante, mas jamais irá macular de nulidade o lançamento, regido estritamente por norma
jurídica de base legislativa.
Neste sentido, filio-me ao entendimento majoritário expressado em diversos
acórdãos dos Conselhos de Contribuintes que nem mesmo a falta do MPF inicial acarreta a
nulidade do procedimento, mas tão-somente uma irregularidade administrativa. Confira-se:
Ementa: MPF — FALTA DE RENOVAÇÃO NO PRAZO
REGULAMENTAR — NULIDADE — 1NOCORRÊNCIA — O
desrespeito à renovação do MPF no prazo previsto na Portaria
SRF 1265/99 não implica na nulidade dos atos administrativos
posteriores. Recurso vohtnârio negado. (CSRF/01-05.189,
Sessão de 14/03/2005).
Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PORTARIA
SRF N° 1.265/99. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL -
MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE. O MPF constitui-se em
elemento de controle da administração tributária, disciplinado
por ato administrativo. A eventual inobservância da norma
infralegal não pode gerar nulidades no âmbito do processo
administrativo fiscaL A Portaria SRF n" 1.265/99 estabelece
normas para a execução de procedimentos fiscais relativos aos
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, sendo o Mandado de Procedimento Fiscal -
MPF mero instrumento de controle administrativo da atividade
fiscaL EXIGÊNCIA FISCAL. FORMALIZAÇÃO. Não provada
violação das disposições comidas no art. 142 do C7N, nem nos
arts. 70, 10 e 59 do Decreto n"70.235/72, não há que se falar em
nulidade, quer do lançamento, quer do procedimento fiscal que
lhe deu origem. (ACÓRDÃO 203-08483, Sessão de 16/10/2002)
Ementa: NULIDADE - INOCORRÊNCIA - MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL - O MPF constitui-se em elemento
de controle da administração tributária, disciplinado por ato
administrativo. A eventual inobservância da norma infralegal
não pode gerar nulidades no âmbito do processo administrativo
fiscaL (Acórdão 108-08091, Sessão de 01/12/2004).
Ementa : recurso "ex officio" — MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL — MPF. O Mandado de
Procedimento Fiscal instituído pela Port. SRF 1.265, de
22/11/99, é um instrumento de planejamento e controle das
atividades de fiscalização, dispondo sobre a alocação da mão-
16

Processo n° 10380.00365812003-51
53-C3T1
Acórdão n°3301-00.062
Fl. 869
de-obra fiscal, segundo prioridades estabelecidas pelo órgão
central. Não constitui ato essencial à validade do procedimento
fiscal de sorte que a sua ausência ou falta da prorrogação do
prazo nele fixado não retira a competência do auditor fiscal que
é estabelecida em lei (art. 7° do Lei n° 2.354/54 c/c o Dec.lei n°
2.225, de 10/01/85) para fiscalizar e lavrar os competentes
termos. A inobservância da mencionada portaria pode acarretar
sanções disciplinares, mas não a nulidade dos atos por ele
praticados em cumprimento ao disposto nos artigos 950, 951 e
960 do RIR/94. 142 do Código Tributário NacionaL (Acórdão
107-07756, Sessão de 12/08/2004)
Corroborando o já exposto, pode-se extrair dos ensinamentos do Prof. Hely
Lopes Meirelles que o interesse público deverá sempre prevalecer sobre o interesse particular.
Vejamos:
"A Lei federal 9.784/99 admite a convalidação do ato
administrativo, dizendo 'Em decisão na qual se evidencie não
acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros,
os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser
convalidados pela própria administração' (cf art. 55). Essa
norma, ao exigir a preservação do interesse público para a
convalidação, leva-nos a rever a posição adotada em edições
anteriores sobre a convalidação". (Hely Lopes Meirelles —
Direito Administrativo Brasileiro — 27" edição — Ed. Malheiros —
SP — pág. 169/170).
Com efeito, não cabe qualquer anulação dos atos praticados pelo Auditor
Fiscal, não assistindo razão ao contribuinte sobre a alegada nulidade do Auto de infração, haja
vista que foi lavrado por servidor competente, em obediência aos preceitos legais que regem o
ato administrativo em questão. Verifica-se, inclusive, à fl. 02 deste processo, que o Mandado
de Procedimento Fiscal de n° 03.1.01.00-2002-00680-0 foi regularmente prorrogado até a
conclusão do trabalho fiscal.
O entendimento manifestado sobre o tema pelo Superior Tribunal de Justiça,
no REsp n° 182.364 (DJU de 26.6.00, p. 207), é que o sistema preconiza para o
reconhecimento da nulidade do ato processual a necessidade que se demonstre, de modo
objetivo, os prejuízos conseqüentes, com influência no direito material e reflexo na decisão da
causa. Eventual irregularidade no curso do procedimento administrativo disciplinar, e porque
não dizer tributário, sem a prova de influência no indiciamento do servidor público, e porque
não dizer na acusação fiscal indicada no lançamento, não tem relevância jurídica.
Outra preliminar suscitada dirige-se à quebra do sigilo bancário sem
autorização judicial, violando garantias constitucionais como o direito à intimidade, vida
privada e sigilo de dados, bem assim pela aplicação retroativa da Lei Complementar n° 105, de
2001.
Em relação à obtenção dos dados relativos à movimentação bancária, cabe
esclarecer que o art. 38 da Lei n° 4.595, de 1964, já autorizava a ação fiscal, conforme se
depreende de sua leitura:
Art. 38. As instituições financeiras conservarão sigilo em suas
operações ativas e passivas e serviços prestados.
et
17

Processo n°10380.003658/2003-51
S3-C3T1
Acórd3o n.° 3301-00.062
Fl. 870
,f 5° Os agentes fiscais tributários do Ministério da Fazenda e
dos Estados somente poderão proceder a exame de documentos,
livros e registros de contas de depósitos quando houver processo
instaurado e os mesmos firo?: considerados indispensáveis pela
autoridade competente.
§ 6° O disposto no parágrafo anterior se aplica igualmente à
prestação de esclarecimentos e informes pelas instituições
financeiras às autoridades fiscais, devendo sempre estas e os
exames serem conservados em sigilo, não podendo ser utilizados
se não reservadamente.
§ 7"A quebra do sigilo de que trata este artigo constitui crime e
sujeita os responsáveis à pena de reclusão, de um a quatro anos,
aplicando-se, no que couber, o Código Penal e o Código de
Processo Penal, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
Referida norma enumerava apenas dois requisitos para permitir ao Fisco o
exame de documentação bancária: a existência de um processo instaurado e a manifestação da
autoridade competente considerando-a indispensável. Não havia a exigência de autorização
judicial.
Da mesma forma, o artigo 197, inciso II, impõe a obrigação de os bancos e
outras instituições financeiras prestarem informações de que disponham com relação aos bens,
negócios ou atividades de terceiros:
Art.I 97 - Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à
autoridade administrativa todas as informações de que
disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de
terceiros:
II - os bancos, casas bancárias, Cafras Económicas e demais
instituições financeiras;
Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange
a prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o
informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em
razão de cargo, oficio, função, ministério, atividade ou
profissão.
No que se refere às investigações fiscais, o art. 8° da Lei n° 8.021, de 14 de
abril de 1990, determina:
Art. 8" Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal poderá
solicitar informações sobre operações realizadas pelo
contribuinte em instituições financeiras, inclusive extratos de
contas bancárias, não se aplicando, nesta hipótese, o disposto no
art. 38 da Lei n."4.595, de 31 de dezembro de 1964.
ct
18

Processo n° 10380.003658/2003-51
S3-C3T1
Acórdão n.°3301-00.062
Fl. 871
Parágrafo único. As informações, que obedecerão às normas
regulamentares expedidas pelo Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento, deverão ser prestadas no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis contados da data da solicitação,
aplicando-se, no caso de descumprimento deste prazo, a
penalidade prevista no § 1" do art. 70•
O cumprimento das normas legais acima transcritas pelas autoridades
administrativas, além de correta, era obrigatória, em razão do caráter vinculado de sua função.
No caso e exame, os extratos bancários foram fornecidos pela Caixa
Econômica Federal por solicitação da titular da Delegacia da Receita Federal em Fortaleza,
através de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), nos termos do
artigo 6° da Lei Complementar n" 105, de 10 de janeiro de 2001, regulamentado pelo Decreto
n°3.724, de 10 de janeiro de 2001, documentos anexados às fls. 36 e 45. Antes da requisição
dos extratos bancários, a fiscalização, de posse das informações fornecidas pelas instituições
financeiras, verificou, através de análise das Declarações de Ajuste Anual, que a
movimentação financeira do contribuinte, nos anos-calendário de 1998, 1999 e 2000, era
incompatível com os rendimentos declarados à Secretaria da Receita Federal. Verificou-se,
ainda, que as declarações demonstravam patrimônio em valor incompatível com os
rendimentos declarados.
Como se depreende da Lei Complementar n° 105/2001, a fiscalização
somente poderia fazer uso dos extratos bancários se houvesse processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames fossem considerados indispensáveis
pela autoridade administrativa competente.
Portanto, tendo sido os extratos bancários solicitados nos termos do artigo 60
1 da Lei Complementar n° 105, de 10 de janeiro de 2001, e do Decreto n° 3.724, de 10 de janeiro
de 2001, não há que se falar em provas ilícitas por quebra de sigilo bancário, nem violação de
norma constitucional.
Por outro lado, ao mesmo tempo em que a Legislação dá ao Fisco esta
prerrogativa, ela impõe aos servidores públicos - aos quais vierem a ter conhecimento, por
dever de oficio, das informações bancárias e mesmo àquelas protegidas pelo manto do sigilo
fiscal — sérias restrições, inclusive com a tipificação penal do ato de revelar fato de que tenha
ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo. Para melhor compreensão,
seguem abaixo os citados dispositivos:
Ainda sobre possível violação da ordem constitucional pela Lei
Complementar n° 105, de 2001, vale ressaltar que o lançamento é ato administrativo de
aplicação da norma tributária ao caso concreto. Não caberia, portanto, à fiscalização se
posicionar acerca da inconstitucionalidade da lei que o embasou o procedimento fiscal.
Presume-se, inclusive, que os princípios constitucionais tributários e também os garantidores
de direitos fundamentais encontrem na lei sua aplicação imediata. Antes de ser aprovada pelo
Congresso Nacional o projeto de lei tramita por várias comissões que aquilatam sua
constitucionalidade. Após essa fase, o presidente da República a sanciona. Ao poder Judiciário,
cumpre velar pela constitucionalidade das leis, através do controle a posteriori. No âmbito do
processo administrativo tributário, o Primeiro Conselho de Contribuintes editou a Súmula n°
02. Confira-se:
f
,9

Processo n" 10380.003658/2003-51
S3-C3TI
Acórdão n.° 3301-00.062
Fl. 872
Súmula MC si° 2: O Primeiro Conselho de Contribuintes não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Não é outro o balizado pronunciamento do professor Hugo de Brito Machado
(Temas de Direito Tributário, Vol. 1, Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 1994, p. 134)
sobre a matéria:
(...) Não pode a autoridade administrativa deixar de aplicar
uma lei ante o argumento de ser ela inconstitucional. Se não
cumpri-la sujeita-se à pena de responsabilidade, artigo 142,
parágrafo único, do C77n1. Há o inconformado de provocar o
Judiciário, ou pedir a repetição do indébito, tratando-se de
inconstitucionaliclade já declarada.
Este Colegiado reiteradamente tem se manifestado pela possibilidade de
acesso às informações financeiras dos contribuintes, com amparo na Lei Complementar n° 105,
de 2001, inclusive em relação aos fatos ocorridos em momento anterior à sua publicação, nos
termos do § 1° do artigo 144 do CTN. O acesso aos dados financeiros constitui uma das formas
de obtenção de elementos para configurar os fatos econômicos possíveis de subsunção à
hipótese de incidência do tributo. Assim, dita norma insere-se no campo do Direito Adjetivo ou
Direito Processual Tributário, característica que lhe permite ação sobre os fatos pendentes.
Existem diversos tipos de informações pessoais que a lei obriga ou permite
que sejam comunicadas aos poderes públicos em diversos momentos da vida do cidadão. Por
exemplo, o patrimônio individual deve ser informado na declaração de ajuste anual, os
rendimentos devem ser informados pelas fontes pagadoras. Em nenhum destes casos está sendo
violados princípios constitucionais garantidores de direitos fundamentais.
Por outro lado, cabe ressalvar que o nosso ordenamento constitucional, na
medida em que prevê a proteção à privacidade, igualmente chancela, no seu art. 145, parágrafo
1°, o direito da administração pública de identificar o patrimônio, os rendimentos e as
atividades econômicas do contribuinte. É desnecessário afirmar que sobre a administração
tributária também pesa o dever do sigilo.
Neste contexto, o jurista Hugo Brito de Machado se pronunciou: "não tivesse
a Administração Pública a faculdade de identificar o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte, não poderia tributar, a não ser na medida em que os contribuintes,
espontaneamente, declarassem ao fisco os fatos tributáveis. O tributo deixaria de ser uma
prestação pecuniária e compulsória, para ser uma prestação voluntária, simples colaboração do
contribuinte, prestada ao Tesouro Público" (Caderno de Pesquisas Tributárias, vol. 18 —
Editora Resenha Tributária — São Paulo/ 1993).
No mesmo diapasão, o Procurador-Geral Adjunto da Fazenda Nacional
Aldemário Araújo Castro, no artigo intitulado "A constitucionalidade da transferência do sigilo
bancário para o fisco preconizada pela Lei Complementar n° 105/2001", disponível na Internet
no "site" http://www.aldemario.adv.br, destaca, com propriedade que:
Importa ainda ressaltar que o conhecimento das operações
bancárias pelo Fisco não significa quebra do sigilo bancário. A
idéia de quebra está relacionada com a comunicação ou
informação prestada a terceiros, de forma ampla, dos dados
20

Processo n° 10380.003658/2003-51
S3-C3T1
Acórdão n.° 3301-00.062
Fl. 873
protegidos. Não há quebra quando as informações são
transferidos, por razões juridicamente aceitáveis, com a
manutenção do traço sigiloso por parte do novo conhecedor.
Assim, quando o Fisco toma conhecimento de informações
financeiras dos contribuintes não o faz com o intuito ou com o
fim de divulgá-las para terceiros. Pelo contrário, todos os
agentes fiscais estão obrigados a resguardar as informações
manuseados sob pena responsabilidade penal e administrativa.
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida
pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou
deinvestimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
§ I" O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será
considerado az ferido ou recebido no mês do crédito efetuado
pela instituição financeira.
§ 2" Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não
houverem sido computados na base de cálculo dos impostos e
contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às
normas de tributação especificas, previstas na legislação vigente
à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3" Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos
serão analisados individualizadamente, observado que não serão
considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria
pessoa fisica ou jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00
(mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-
calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil
reais).(Alterado pela Lei 110 9.481, de 13.8.97).
§ 4" Tratando-se de pessoa fisica, os rendimentos omitidos serão
tributados no mês em que considerados recebidos, com base na
tabela progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o
crédito pela instituição financeira.
§ 50 Quando provado que os valores creditados na conta de
depósito ou de investimento pertencem a terceiro, evidenciando
interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou
receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de
21

•
Processo n° 10380.003658/2003-51
S3-C3T1
Acórdão n.° 3301-00.062
Fl. 874
efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (incluído
pela Lei n°10.637, de 30.12.2002).
6" Na hipótese de contas de depósito ou de investimento
mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de
informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído
pela Lei n°10.637, de 30.12.2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Dai por que não
se confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira,
pela saída de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de
1996, o depósito bancário foi apontado como fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde
que a pessoa fisica ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Alfredo Augusto Becker l, alicerçado na doutrina francesa e espanhola, ao
distinguir presunção legal e ficção legal, assim escreveu:
Existe uma diferença radical entre a presunção legal e a ficção
legal. 'A presunção tem por ponto de partida a verdade de um
fato: de uni fato conhecido se infere outro desconhecido. A
ficção, todavia, nasce de uma falsidade. Na ficção, a lei
estabelece como verdadeiro um fato que é provavelmente (ou
com toda a certeza) falso. Na presunção a lei estabelece como
verdadeiro um fato que é provavelmente verdadeiro. A verdade
jurídica imposta pela lei, quando se baseia numa provável (ou
certa) falsidade é ficção, quando se fundamenta numa provável
veracidade é presunção legal'.
A regra jurídica cria uma presunção legal quando, baseando-se
no fato conhecido cuja existência é certa, impõe-se a certeza
jurídica da existência do fato desconhecido cuja existência é
provável em virtude da correlação natural de existência entre
estes dois fatos.
A regra jurídica cria uma ficção legal quando, baseando-se no
fato conhecido cuja existência é improvável (ou falsa) porque
falta correlação natural de existência entre os dois fatos.
Para Pontes de Miranda2, presunções são fatos que podem ser verdadeiros ou
falsos, mas o legislador os têm como verdadeiros e divide as presunções em iuris et de lure
(absolutas) e iuris tantunt (relativas). As presunções absolutas, na lição deste autor, são
irrefragáveis, nenhuma prova contrária se admite; quando, em vez disso, a presunção for iuris
tantum, cabe a prova em contrário.
' BECKER, Alfredo Augusto, Teoria Geral do Direito Tributário, 3°. ed. — São Paulo: Lejus, 1998 pág 509.
Ed. Lejus
2 MIRANDA, Pontes, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. IV, pág. 234, Ed. Forense, 1974.
$22

Processo n° 10380.003658/2003-51
83-C3T1
Acórdão n°3301-00.062
Fl. 875
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um
fato desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem como
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa fisica ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os
depósitos bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente,
caracterizam omissão de rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte
o ônus de elidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá
pela mera constatação de um depósito bancário, considerado isoladamente. Pelo contrário, a
presunção de omissão de rendimentos está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos
recursos depositados em contas bancárias, com a análise individualizada dos créditos,
conforme expressamente previsto na lei. Portanto, claro está que o fato gerador do imposto de
renda, no caso, não está vinculado ao crédito efetuado na conta bancária, pois, se o crédito tiver
por origem transferência de outra conta do mesmo titular, ou a alienação de bens do patrimônio
do contribuinte, ou a assunção de exigibilidade, como dito anteriormente, não cabe falar em
rendimentos ou ganhos, justamente porque o patrimônio da pessoa não terá sofrido qualquer
alteração quantitativa. O fato gerador é a circunstância de tratar-se de dinheiro novo no seu
patrimônio, assim presumido pela lei em face da ausência de esclarecimentos da origem
respectiva.
Quanto à tese de ausência de evolução patrimonial ou consumo capaz de
justificar o fato gerador do imposto de renda, é verdade que este imposto, conforme prevê o
artigo 43 do CTN, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica, isto é, de riqueza nova. Entretanto, o legislador ordinário presumiu que há aquisição
de riqueza nova nos casos de movimentação financeira em que o contribuinte não demonstre a
origem dos recursos. A atuação da administração tributária é vinculada à lei (artigo 142 do
CTN), sendo vedado ao fisco declarar a inconstitucionalidade de lei devidamente aprovada
pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República. Neste diapasão, o
Primeiro Conselho de Contribuintes aprovou a Súmula n° 02 consolidando sua jurisprudência
no sentido de que o órgão "não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária."
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, os depósitos
bancários deixaram de ser "modalidade de arbitramento" — que exigia da fiscalização a
demonstração de gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a
descoberto e sinais exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder
judiciário (súmula TFR 182), pelo Primeiro Conselho de Contribuintes (conforme arestos
colacionados no recurso) e artigo 9°, inciso VII, do Decreto-Lei n° 2.471/88, que determinava o
cancelamento dos lançamentos do imposto de renda arbitrado com base exclusivamente em
valores de extratos ou de comprovantes de depósitos bancários — para se constituir na própria
omissão de rendimento (art. 43 do CTN), decorrente de presunção legal, que inverte o ônus da
prova em favor da Fazenda Pública Federal.
13\
23

Processo n°10380.003658/2003-51
S3-C3TI
Acórdão n.°3301-00.062
Fl. 876
A propósito de presunções legais cabe aqui reproduzir o que diz José Luiz
Bulhões Pedreira, (JUSTEC-RJ-1979 - pag. 806), que muito bem representa a doutrina
predominante sobre a matéria:
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova:
invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada de provar,
no caso concreto, que o negócio jurídico com as características
descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato econômico que
a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a
presunção (se é relativa), provar que o fato presumido não existe
no caso.
Este também é o entendimento manifestado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais, como fica evidenciado no Acórdão CSRF n° 01-0.071, de 23/05/1980, da
lavra do Conselheiro Urgel Pereira Lopes, do qual se destaca o seguinte trecho:
O certo é que, cabendo ao Fisco detectar os fatos que constituem
o conteúdo das regras jurídicas em questão, e constituindo-se
esses fatos em presunções legais relativas de rendimentos
tributáveis, não cabe ao fisco infirmar a presunção, pena de
laborar em ilogicidade jurídica absoluta. Pois, se o Fisco tem a
possibilidade de exigir o tributo com base na presunção legal,
não me parece ter o menor sentido impor ao Fisco o dever de
provar que a presunção em seu favor não pode subsistir. Parece
elementar que a prova para infirmar a presunção há de ser
produzida por quem tem interesse para tanto. No caso, o
contribuinte. (Grifou-se)
Os julgamentos do Conselho de Contribuintes passaram a refletir a
determinação da nova lei, admitindo, nas condições nela estabelecidas, o lançamento com base
exclusivamente em depósitos bancários, como se constata nas ementas dos acórdãos a seguir
reproduzidas:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
SITUAÇÃO POSTERIOR À LEI N°9.430/96 - Com o advento da
Lei n" 9.430/96, caracteriza-se também omissão de rendimentos
os valores creditados em conta de depósito ou de investimento,
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular não comprove a origem dos recursos utilizados,
observadas as exclusões previstas no § 3", do art. 4Z do citado
diploma legaL (Ac 106-13329).
TRIBUTAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. Para os fatos geradores ocorridos a partir de
01/01/97, a Lei 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em
conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
ÓNUS DA PROVA - Se o ônus da prova, por presunção legal, é
do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos
informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições
de bens e direitos. (Ac 106-13188 e 106-13086).
cb‘
24

Processo e 10380.003658/2003-51
83-C3T1
Acórdão n.° 3301-00.062
Fl. 877
A presunção representa uma prova indireta, partindo-se de ocorrências de
fatos secundários, fatos indiciários, que apontam para o fato principal, necessariamente
desconhecido, mas relacionado diretamente ao fato conhecido. Nas situações em que a lei
presume a ocorrência do fato gerador, as chamadas presunções legais, a produção de tais
provas é dispensada.
Assim dispõe o Código de Processo Civil nos artigos 333 e 334:
Ari. 333. O ônus da prova incumbe:
1- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito:
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo. modificativo
ou extintivo do direito do autor.
(-)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de
veracidade.
Na tributação em exame o legislador entendeu que há lógica, concordância e
certeza entre o fato presuntivo (depósito bancário sem origem comprovada) e o fato presumido
(omissão de rendimentos), na esteira dos argumentos expostos por Hugo de Brito Machado
(Imposto de Renda - Estudos, Editora Resenha Tributária, pág. 123), que convém trazermos à
baila:
5.6. Realmente, a existência de depósito bancário em nome do
contribuinte, ... é indício que autoriza a presunção de
auferimento de renda. Cabe então ao contribuinte provar que os
depósitos tiveram origem outra, que não seja tributável. Pode
ser que decorra de transferências patrimoniais (doações e
heranças), por exemplo, de rendimentos não tributáveis ou
tributáveis exclusivamente na fonte, ou mesmo de rendimentos
tributáveis auferidos Há muito tempo, relativamente aos quais
extinto já esteja, pela decadência, o direito de a Fazenda Pública
fazer o lançamento do tributo, nos termos do art. 173 do Código
Tributário Nacional. Ao contribuinte cabe o ónus da prova, que
pode ser produzida antes ou durante o procedimento do
lançamento, impedindo que este se consume, e pode até ser
produzida depois, em ação anulatória.
5.7. Isto não significa considerar rendimentos os depósitos
bancários. Tais depósitos são indícios, isto é, são fatos
conhecidos que autorizam a presunção de existência de
rendimentos, fatos sobre cuja existência se questiona.
Ordinariamente a disponibilidade de dinheiro decorre de
auferimento de renda. Por isso a existência de disponibilidade de
dinheiro autoriza a presunção de auferimento de renda. Tudo de
pleno acordo coma teoria das provas.
25

Processo c° 10380.003658/2003-51
S3-C3T1
Acórdão n.°3301-00.062
Fl. 878
Na presunção, a lei tem como verdadeiro um fato que provavelmente é
verdadeiro. Não se pode desconsiderar, entretanto, que este fato que a lei tem como verdadeiro
também pode ser falso, daí porque se diz que na presunção relativa a questão diz respeito à
avaliação da prova apresentada por quem tem contra si algo que o legislador presume como tal,
mas que na vida real pode ser diferente. Assim, impugnado fato em relação ao qual milita
presunção relativa cabe ao julgador, avaliando as provas que lhes são apresentadas, formar
convencimento para, diante do caso concreto, com mais dados do que o legislador, decidir se a
presunção estabelecida por este, o legislador, corresponde à realidade dos fatos que estão sob
julgamento.
Fixados o conceito de presunção e a diferença entre esta e a ficção, tenho que
o depósito bancário feito em conta corrente ou de investimento do contribuinte, dentro da
correlação natural dos fatos, pressupõe a existência de rendimento prévio e, se assim o é,
estamos diante de uma presunção legal. Cabe ao contribuinte fazer prova em contrário, usando
de todos os meios em direito admitidos.
A norma do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, não impõe à pessoa física
manter escrituração de suas operações, mas, tão-somente, a apresentação de documentos que
comprovem a origem dos recursos. Tratando-se de rendimentos declarados, auferidos de
pessoa jurídica, da qual o autuado é sócio, e sendo titular de várias contas, necessário que
especifique as datas e os valores dos rendimentos auferidos e esclareça em que conta bancária
os rendimentos foram depositados. No caso em exame, o contribuinte não trouxe nenhum
elemento de prova que indicasse a ocorrência deste fato. Como referida norma impõe a análise
individualizada dos créditos bancários, não se admite a exclusão automática do rendimento
declarado, pois os depósitos podem se referir exatamente à parte omitida.
Resta em litígio os créditos bancários indicados na decisão recorrida, às fls.
777/778, nos montantes de R$ 26.568,81 (ano-calendário de 1998), R$ 117.536,07 (ano-
calendário de 1999) e R$ 63.288,81 (ano-calendário de 2000).
Consoante dispõe o § 30 do artigo 42 da Lei n°9.430, de 1996, para efeito de
determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, observado
que não serão considerados, no caso de pessoa fisica, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil'
reais). Nesta situação encontram-se todos os créditos dos anos de 1998 e 2000, razão pela qual
devem ser excluídos da determinação da receita omitida.
Em face ao exposto, nego provimento ao recurso de oficio. No recurso
voluntário, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por falta de MPF complementar, por
quebra do sigilo bancário sem autorização judicial e aplicação retroativa da LC n° 105/2001, e,
no mérito, DAR parcial provimento ao recurso voluntário, para manter a exigência tributária do
ano-calendário de 1999 sobre a base de cálculo de R$ 117.536,07.
Sala das Sessõ s - e , 17 de maio de 2009.
sk,
JOSÉ RAI
1,, TOSTA SANTOS
26